Tribunal: TRF3
Processo: 5027596-19.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
851/1197)

5027596-19.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO: INEXISTÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE: IMPOSSIBILIDADE - PRÉ-QUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

1. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

2. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

3. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

4. Os requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou no artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, devem ser observados nos embargos de declaração destinados ao pré-questionamento.

5. Embargos rejeitados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027596-19.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: METALURGICA DE TUBOS DE PRECISAO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD - SP53318-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027596-19.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: METALURGICA DE TUBOS DE PRECISAO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD - SP53318-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

A ementa (ID 39901214):

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRUPO ECONÔMICO – EXECUTADA ORIGINAL – ILEGITIMIDADE – BLOQUEIO ELETRÔNICO – RESSALVA ÀS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1. Trata-se de execução fiscal de tributos ajuizada em 26 de janeiro de 2009 em face de Metalúrgica de Tubos de Precisão LTDA. (em recuperação judicial), ora agravante.

2. A União, exequente, requereu o reconhecimento de grupo econômico, com a consequente inclusão das empresas ILP Participações S.A., MTP FABRIL – Tubos de Aço e Serviços LTDA, Actos Empreendimentos e Participações LTDA e Karmann-Ghia Automóveis Conjuntos e Sistemas LTDA no polo passivo.

3. A agravante, executada originária, não possui legitimidade para recorrer de decisão que inclui outras empresas no polo passivo da execução fiscal. Precedentes.

4. No caso, a execução fiscal pode ter andamento normal, inclusive com a adoção de atos de constrição, mas a eventual alienação de bens ficará sujeita ao juízo da recuperação judicial.

5. No caso concreto, o Juízo de 1o grau de jurisdição determinou o bloqueio eletrônico de valores, por meio do sistema Bacenjud, apenas para as empresas que não estão em recuperação judicial. E determinou: “após a citação dela, suspendo o feito apenas em relação à Metalúrgica de Tubos de Precisão Ltda em recuperação judicial e MTP – Tubos de Aço e Serviços Ltda em recuperação judicial, até ulterior manifestação do C. Superior Tribunal de Justiça, ante a homologação do plano de recuperação judicial da empresa executada.”. Neste ponto, ausente o interesse recursal.

6. Agravo interno improvido.

A agravante, ora embargante, aponta omissão na análise do artigo 805, do Código de Processo Civil.

Aponta, ainda, omissão na análise da legitimidade recursal: a embargante seria parte legítima para contestar a inclusão de outras empresas no polo passivo, em decorrência do reconhecimento de grupo econômico.

Prequestiona a matéria, com a finalidade de interposição de recursos dirigidos às Cortes Superiores.

Resposta (ID 74940909).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027596-19.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: METALURGICA DE TUBOS DE PRECISAO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD - SP53318-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O v. Acórdão destacou expressamente (ID 39901213):

“A União, exequente, requereu o reconhecimento de grupo econômico, com a consequente inclusão das empresas ILP Participações S.A., MTP FABRIL – Tubos de Aço e Serviços LTDA, Actos Empreendimentos e Participações LTDA e Karmann-Ghia Automóveis Conjuntos e Sistemas LTDA., no polo passivo (fls. 34/35, ID 7576652).

A agravante, executada originária, não possui legitimidade para recorrer de decisão que inclui outras empresas no polo passivo da execução fiscal.

A jurisprudência nesta Turma:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 557, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS E INCLUSÃO, JUNTAMENTE COM OS SÓCIOS, NO POLO PASSIVO DA AÇÃO EXECUTIVA. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA DEVEDORA ORIGINÁRIA PARA QUESTIONAR O DECISUM. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O despacho proferido pelo d. juízo de 1a instância desconsiderou a personalidade jurídica das empresas integrantes de grupo econômico e seus sócios e, por conseguinte, alojou no polo passivo da demanda executiva terceiros até então estranhos à responsabilidade do devedor direto.

2. Sucede que a empresa agravante, na qualidade de empresa inicialmente executada, não possui legitimidade para questionar o "decisum" na medida em que busca defender em juízo direito alheio, fato que exsurge inviável em face da norma do artigo 6o do Código de Processo Civil.

3. As demais matérias porventura alegadas no recurso não foram objeto de deliberação na r. interlocutória agravada. Inocorrência de omissão.

4. Agravo legal não provido.

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 533499 - 0014754-34.2014.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 09/10/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/10/2014)”

No mais, a regra da menor onerosidade (art. 805, do Código de Processo Civil) não visa inviabilizar, ou dificultar, o recebimento do crédito pelo credor.

Não há, portanto, qualquer vício no v. Acórdão. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No caso concreto, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no v. Acórdão. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

De outra parte, a Constituição Federal, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais, não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ - AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. o Min. José Delgado).

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados.

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 09/04/2003, v.u., DJU 09/06/2003).

No tocante ao pré-questionamento, cumpre salientar que, ainda nos embargos de declaração opostos com este propósito, é necessária a observância aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015:

Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento , devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ - 1a Turma, Resp 11.465-0-SP, Rel. o Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665, 2a col., em.).

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É o meu voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO: INEXISTÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE: IMPOSSIBILIDADE - PRÉ-QUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

1. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

2. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

3. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

4. Os requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou no artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, devem ser observados nos embargos de declaração destinados ao pré-questionamento.

5. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.